Tribunal: TJMT
Processo: 1009201-16.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009201-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVANTE), JOEL RUBIN - CPF: 961.927.041-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR - TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR - AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO” - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - INEXISTÊNCIA DE PROTESTO POR EDITAL - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

1.
In casu
, em que pese a instituição financeira agravada ter procedido ao envio da comunicação ao devedor, o qual foi devolvido pelo motivo “não procurado”, não houve o protesto do devedor.

2. Não houve o esgotamento dos meios para a localização do devedor, eis que ocorreu apenas uma tentativa de notificação, não sendo, portanto, a parte devedora constituída em mora.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Juara/MT que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar” n.º
1000549-53.2023.8.11.0018
, proposta em desfavor de
JOEL RUBIN
, determinou que a parte autora, ora agravante, emendasse a petição inicial, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, a fim de comprovar a constituição do devedor em mora.

Em síntese, a agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão para que seja concedida a medida liminar de busca e apreensão do veículo em evidência, eis que o agravado está em atraso com as obrigações contratuais.

Menciona acerca da desnecessidade da emenda à inicial haja vista ter a agravante comprovado a notificação em mora.

Aduz que “a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato”.

Considerando que a notificação foi enviada ao endereço informado pela agravada no contrato, e por ser devolvida pelo motivo “não procurado”, defende que “
a impossibilidade da entrega da notificação para constituição em mora não deve penalizar a agravante
”.

Diante do exposto, pugna seja dado provimento ao agravo interposto a fim de afastar a determinação de emenda da petição inicial, deferindo, ainda, a liminar de busca e apreensão pleiteada.

A parte agravada, por não ter sido citada nos autos principais, deixou de ser intimada neste processo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco Holding S.A. contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Juara/MT que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar” n.º 1000549-53.2023.8.11.0018, proposta em desfavor de Joel Rubin, determinou que a parte autora, ora agravante, emendasse a petição inicial, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, a fim de comprovar a constituição do devedor em mora.

Pois bem.

Prefacialmente antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Conforme explanado, narra a parte agravante que, tendo sido proposta a Ação de Busca e Apreensão n.º 1000549-53.2023.8.11.0018 em trâmite pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Juara/MT em desfavor do réu, ora agravado, foi prolatada decisão determinando que a parte autora, ora agravante, emendasse a petição inicial, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, a fim de comprovar a constituição do devedor em mora.

Diante do apresentado, a instituição bancária interpôs o presente recurso de agravo de instrumento a fim de que seja a decisão recorrida reformada, por considerar que a mora restou comprovada, posto que a notificação foi enviada ao endereço constante do contrato, indicado pelo próprio agravado, quando da celebração do ajuste.

Contudo, compulsando os autos e analisando as documentações até então coligidas, tem-se que não assiste razão à parte agravante.

Ao caso em apreço, cumpre esclarecer que a única notificação enviada pela agravante ao réu foi devolvida pelo motivo “não procurado”, (id. 165927194 - Pág. 7).

É importante registrar que a expressão “não procurado” não significa dizer que os servidores dos Correios não procuraram ou não localizaram o endereço do devedor. Significa dizer que a entrega postal é do tipo interna e que o destinatário não se deslocou até a unidade dos correios para receber o objeto da correspondência conforme procedimento previsto na Lei n.º 6.538 de 1978, bem como Portaria do Ministério das Comunicações n.º 6.206 de 2015.

Dessa forma, compreende-se que não resta configurada a mora, eis que a tentativa de notificação do devedor restou infrutífera, pelo motivo de “não procurado”, conforme demonstrado no agravo de instrumento.

Corroborando o quanto exposto, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO LOCAL INDICADO PELO DEVEDOR
-
DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO"
- PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO -
MORA NÃO COMPROVADA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Se a notificação extrajudicial não chegou a ser entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora
, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ). (N.U 1001630-61.2018.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 03/02/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O DOMICÍLIO INDICADO NO CONTRATO
-
DEVOLUÇÃO DA CARTA PELA EBCT PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO"
- NÃO DEMONSTRADA OUTRAS DILIGÊNCIAS PARA A REALIZAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DO FIDUCIANTE -
MORA NÃO COMPROVADA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I - Como cediço, o direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está relacionado diretamente com a constituição da mora do último. II -
Embora a autora, ora apelante, tenha encaminhado a notificação extrajudicial (id. 98858480 - pág. 2) ao endereço constante no contrato de celebrado de id. 98858479 - pág. 3, fato é que a correspondência foi devolvida pela EBCT pelo seguinte motivo “não procurado”, de modo que, conforme o entendimento adotado por esta Quarta Câmara Cível, tal circunstância não enseja a válida constituição em mora do devedor
. III - Ainda, há de se ressaltar que, da análise dos documentos carreados aos autos, não foi demonstrado a realização de outras diligências que tenham sido efetivadas para tentar realizar a notificação do réu/devedor, ora apelado. (TJMT - N.U 1002952-58.2018.8.11.0086, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)

Ainda, considerando que houve apenas uma tentativa de notificação, que restou frustrada pelo motivo “não procurado”, tem-se que não houve o esgotamento dos meios para localização do devedor.

Dessa forma, conforme o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, tem-se que o credor não esgotou todas as tentativas de localização do devedor, motivo pelo qual não deve ser reconhecida a constituição em mora deste, de acordo com as ementas descritas (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA
- NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR -
‘ENDEREÇO INSUFICIENTE E NÃO EXISTE O NÚMERO’
-
MORA NÃO COMPROVADA
- RECURSO PROVIDO.
Inexistindo prova de que o credor esgotou todas as tentativas de localização do devedor, o protesto com intimação editalícia não pode ser considerado válido
, pois se trata de medida subsidiária, somente admitida quando infrutíferos os meios para sua localização pessoal. (TJMT - N.U 1012602-62.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2020, Publicado no DJE 20/05/2020)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL -
AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”
-
ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE NOTIFICAÇÃO
-
AUSÊNCIA
- PROTESTO DO TÍTULO NÃO PROVIDENCIADO -
MORA NÃO CONSTITUÍDA
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Apesar de a instituição financeira agravante ter procedido com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, a qual, contudo, foi devolvida pelo motivo “endereço insuficiente”,

não há evidências de que tenham sido esgotados todos os meios de localização do devedor, especialmente para autorizar o protesto do título por edital
. (TJMT - N.U 1006764-36.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA
-
NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR
-
‘ENDEREÇO INSUFICIENTE
e NÃO EXISTE O NÚMERO’ - MORA NÃO COMPROVADA - RECURSO PROVIDO.
Inexistindo prova de que o credor esgotou todas as tentativas de localização do devedor
, o protesto com intimação editalícia não pode ser considerado válido, pois se trata de medida subsidiária, somente admitida quando infrutíferos os meios para sua localização pessoal. (TJMT - N.U 1012602-62.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2020, Publicado no DJE 20/05/2020)

Ademais, importa reiterar que inexiste nos autos sequer a comprovação da notificação da mora via edital de protesto. A esse propósito, faz-se mister trazer à colação o entendimento deste Tribunal de Justiça, de acordo com a ementa descrita (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA PELO MOTIVO “AUSENTE” -
INEXISTÊNCIA DE PROTESTO POR EDITAL
- LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR -
AUSÊNCIA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
-
MORA NÃO COMPROVADA
- DECISÃO REVOGADA - RECURSO PROVIDO. O simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral. (RECURSO ESPECIAL Nº 1916859 - RS (2021/0013751-3), relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, publicado em 25/02/2021).
Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária e muito menos procedeu ao protesto por edital, não está caracterizada a mora
. Inexistindo comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.º, § 2.º do Decreto-lei 911/69, a revogação do mandado de busca e apreensão é medida que se impõe. (TJMT - N.U 1025899-34.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 04/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTADA
-
PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL NÃO REALIZADO
- DETERMINAÇÂO DE EMENDA Á INICIAL PELO JUIZ SINGULAR - ART. 321 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ).
Inexistindo comprovação da mora
, na forma preconizada no artigo 2.º, § 2.º do Decreto-lei 911/69, de modo que a petição inicial não se encontra devidamente aparelhada pelos requisitos dos arts 319 e 320 CPC ou,
apresenta defeitos e irregularidades que dificultem o mérito, o juiz do feito determinará que o autor a emende, no prazo de 15 dias, na forma do art. 321 do CPC, como bem determinou a decisão recorrida
. (TJMT - N.U 1023911-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)

Portanto, considerando que não houve o esgotamento dos meios para a localização do devedor bem como o protesto do título; tem-se que a parte devedora e ora agravada não restou constituída em mora.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, ratificando a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023